Tribunal: TJSP
Processo: 2262470-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DIREITO DA PARTE DE COMPROVAR A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Reclamo do agravante contra decisão que indeferiu a benesse. Direito de comprovar suas alegações. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.